Tribunal: TJDFT
Processo: 0703888-74.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DUPLICATA. FALTA DE HIGIDEZ DO TÍTULO. ENDOSSO MANDATO. PROTESTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A legitimidade para causa pode ser analisada segundo a Teoria da Asserção ou a Teoria Eclética de Liebman, segundo à qual, é preciso que haja a pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo da ação, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.
2. No caso, a instituição financeira recebeu a duplicata mediante endosso-caução, razão pela qual tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com cancelamento de protesto e indenização por danos morais.
3. Restando configurada a falha na prestação dos serviços pela instituição financeira, porquanto extrapolou os poderes de mandatária, ao não certificar quanto à higidez do título, gerando protestos indevidos, deve ser mantida a responsabilidade solidária e objetiva do banco reconhecida em sentença.
4. À vista das particularidades do caso concreto, a capacidade econômica de cada uma das partes, a finalidade punitiva e pedagógica da indenização, a gravidade do ato ilícito frente à imagem e sua repercussão no campo creditício, mantém-se a reparação arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), como compensação pelos danos morais experimentados e causados pelo protesto de duplicatas dissociadas de operação comercial.
5. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.